Tribunal: TJDFT
Processo: 0739500-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECRETAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do impetrante por débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da ordem emitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Carta Constitucional estabelece que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
4. No caso dos autos, não há justificativa plausível para a elisão da medida coercitiva, mormente por se verificar que ao contrário do que afirma o impetrante, apesar da decretação da revelia do réu, o executado foi devidamente citado na ação de alimentos, participou da audiência de instrução e julgamento, sem ter constituído advogado, apesar de intimado para tanto, sendo que a sentença foi proferida em audiência, ou seja, tinha plena ciência de que deveria prestar os alimentos e também do valor arbitrado, tendo inclusive constituído advogado e apresentado apelação, que teve seu provimento negado.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 528, §7o.
Jurisprudência relevante citada: HC 502.417/SP, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 2004244, 0702003-41.2025.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.